Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705345-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Cesar Alexandrino da Silva Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o À sociedade anônima agravada para ciência a respeito da nova manifestação do recorrente (Id. 34144801), que alega descumprimento de decisão liminar, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando facultada a manifestação sobre o aludido fato. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator